Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito de família. Ação de guarda. Pedido de guarda unilateral por avô materno. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral formulado por avô materno em relação a neto diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, apraxia da fala e epilepsia. Alegação de que o avô exerce, de fato, os cuidados com o menor e que os genitores concordam com a guarda avoenga. Pretensão de reconhecimento jurídico da situação fática consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a situação fática de cuidados prestados pelo avô ao neto com necessidades especiais autoriza a concessão da guarda unilateral em seu favor, mesmo diante da inexistência de impedimentos legais, psíquicos ou materiais ao exercício da guarda pelos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação brasileira prioriza o direito da criança à convivência no seio da família natural, sendo admitida a guarda por terceiros apenas em situações excepcionais, nos termos dos arts. 19 e 33, § 2o, do ECA.
4. No caso concreto, não se constatou situação jurídica excepcional que impeça o exercício da guarda pelos genitores, tampouco desídia ou incapacidade destes, sendo a convivência familiar mantida sob o mesmo teto.
5. A concordância dos genitores não supre, por si só, a ausência de motivo legalmente relevante para transferência da guarda a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A concessão da guarda a terceiros pressupõe situação jurídica excepcional que afaste, de forma justificada, os genitores do exercício do poder familiar. 2. A concordância dos genitores não dispensa a necessidade de demonstração de causa legal relevante para a transferência da guarda.”
__________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 19, 23 e 33, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831745, 0723879-36.2022.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Miranda, 7a Turma Cível, p. 26/03/2024.